Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-92.2022.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-92.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANNE CLISTENIS PEREIRA COSTA - CPF: 010.484.481-77 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO MORAL NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo de exoneração a pedido, cumulada com reintegração ao cargo público, sob alegação de vício de consentimento decorrente de estado emocional fragilizado da servidora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de exoneração formulado pela servidora pública foi viciado por estado de perigo ou coação moral, aptos a ensejar a nulidade do ato administrativo e a consequente reintegração ao cargo público.

III. Razões de decidir

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca do vício alegado, ônus que compete à parte autora.

Ausente prova documental contemporânea que demonstre incapacidade psíquica ou comprometimento do discernimento da servidora no momento do pedido de exoneração.

Depoimentos testemunhais genéricos não se mostram suficientes para infirmar a manifestação de vontade expressa e formalizada, sobretudo diante da concessão prévia de férias e da inexistência de coação direta por parte da Administração.

A exoneração a pedido configura ato voluntário do servidor, e sua anulação exige demonstração clara do vício de consentimento, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Inexistente nulidade do ato, resta inviabilizada a reintegração, que, ademais, encontra limites no princípio do concurso público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A anulação de exoneração a pedido de servidor público exige prova inequívoca de vício de consentimento, não sendo suficientes alegações genéricas de fragilidade emocional desacompanhadas de comprovação documental contemporânea aos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II; CPC, art. 373, I; CC, arts. 151 e 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0007026-71.2016.8.11.0013; TJSP, Apelação nº 1029740-65.2016.8.26.0053; TJDFT, Apelação nº 0703531-32.2020.8.07.0018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DAYANNE CLISTENIS PEREIRA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo de exoneração cumulada com pedido de reintegração ao cargo público n. 1000561-92.2022.8.11.0021, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de vício de consentimento, estado de perigo e coação moral. Argumenta que ficou demonstrado nos autos que se encontrava em estado de profundo desequilíbrio emocional, inclusive com tentativas de suicídio confirmadas por testemunhas, e que buscou alternativas junto à Administração, recebendo negativa. Sustenta que o Secretário Municipal de Saúde confirmou em juízo que a autora expôs a situação de risco e ameaças, e que diante da negativa de afastamento, acabou sendo orientada à exoneração.

Defende que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e cede diante de prova testemunhal consistente, sobretudo quando a Administração tinha ciência da excepcionalidade vivida pela servidora. Argumenta que negar a relevância de tais provas é desconsiderar a realidade fática e social, privilegiando apenas a forma documental em detrimento da efetiva proteção da dignidade humana.

Quanto à possibilidade jurídica de reintegração, afirma que a jurisprudência já reconheceu que, havendo vício de vontade no pedido de exoneração, o ato é anulável, impondo-se a reintegração do servidor ao cargo. Por fim, invoca a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo de exoneração a pedido, com sua consequente reintegração ao cargo público e o pagamento das vantagens devidas desde a indevida exoneração. Subsidiariamente, caso não reconhecida a reintegração imediata, pede que sejam garantidos os direitos decorrentes da nulidade do ato, com indenização substitutiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Água Boa, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o pedido de exoneração formulado pela apelante foi maculado por vício de consentimento, especificamente estado de perigo ou coação moral, a justificar a anulação do ato administrativo e consequente reintegração ao cargo público.

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos, como é o caso da exoneração a pedido, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa (juris tantum), somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. No caso em análise, cabe à apelante o ônus de demonstrar o alegado vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O Código Civil, em seu artigo 156, define o estado de perigo nos seguintes termos:

"Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa."

Já a coação moral, prevista no art. 151 do mesmo diploma legal, ocorre quando há fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, à sua família ou aos seus bens, sendo que a coação deve ser a causa determinante da declaração de vontade.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a situação excepcional que alega ter vivenciado à época do pedido de exoneração, capaz de viciar sua manifestação de vontade.

Embora o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Eberson Mateus dos Santos, tenha confirmado que a apelante o procurou com o objetivo de solicitar um afastamento e que este foi negado em razão de uma lei vigente à época relacionada à pandemia de COVID-19, não há nos autos qualquer documento que comprove formalmente esse pedido de licença ou sua negativa. Ademais, o próprio Secretário afirmou que, após a negativa do afastamento, foi concedido à apelante um período de férias para que pudesse resolver suas questões pessoais, demonstrando que a Administração buscou, dentro dos limites legais, auxiliar a servidora.

Quanto ao alegado estado emocional fragilizado da apelante, não há nos autos laudo médico contemporâneo aos fatos que ateste formalmente sua incapacidade ou comprometimento psicológico. Os depoimentos das informantes Tatiane Rodrigues Miranda e Aparecida Costa da Silva de Oliveira, embora mencionem que a apelante sofria de depressão e fazia tratamento psicológico, não são suficientes para comprovar que, no momento específico em que formulou o pedido de exoneração, estava com seu discernimento comprometido a ponto de não compreender as consequências de seus atos.

A própria apelante, em seu depoimento pessoal, reconheceu que, após o período de férias concedido pela Administração, foi questionada se retornaria ao trabalho e respondeu negativamente, o que culminou no encaminhamento do pedido de exoneração. Esse relato demonstra que houve um processo decisório consciente, ainda que motivado por circunstâncias pessoais difíceis.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a anulação de ato administrativo de exoneração a pedido exige prova inequívoca do vício de consentimento. Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE EXONERAÇÃO - ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA - LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental à época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta. 3. Recurso desprovido e sentença mantida." (TJMT, 00070267120168110013 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEVE SER FEITA SOB O ASPECTO DE QUE A CAPACIDADE É REGRA - INCAPACIDADE TRANSITÓRIA NÃO DEMONSTRADA - LAUDO NEGATIVO - O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil - Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental à época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta - Ratificação da sentença denegatória (artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo de fundamentação - Recurso de apelação não provido." (TJSP, APL 1029740-65.2016.8.26.0053 SP, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 22/09/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2017)

No caso em análise, a ausência de prova documental robusta que demonstre o alegado vício de consentimento impede o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exoneração. A capacidade é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, e sua exceção deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à possibilidade jurídica de reintegração, assiste razão ao Município quando afirma que esta é cabível apenas em casos específicos previstos em lei, como na hipótese de anulação de demissão por penalidade disciplinar injusta. A exoneração a pedido, por sua vez, constitui ato voluntário do servidor, que manifesta seu desejo de não mais integrar os quadros da Administração Pública. Sua anulação, quando cabível, deve ser precedida de prova inequívoca do vício alegado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, a reintegração ao cargo público após exoneração a pedido encontraria óbice no princípio constitucional do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece a regra geral de acesso aos cargos públicos. Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CAUSA DE NULIDADE. READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A anulação de um negócio ou ato jurídico perfeito e acabado exige a demonstração cabal da ocorrência de vício de consentimento como erro (art. 138 do CC), dolo (art. 145 do CC), coação (art. 151 do CC), estado de perigo (art. 156 do CC), lesão (art. 157 do CC) ou de fraude contra credores (art. 158 do CC), ou ainda a presença de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do CC. 2. Não subsiste razão para a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido se os documentos coligidos aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento ou causa que importe no reconhecimento da sua invalidade. 3. A possibilidade de reintegração por decisão judicial em cargo público prevista no artigo 41, § 2º, da Constituição Federal ocorre apenas nas hipóteses de anulação do ato de demissão do servidor estável, espécie de penalidade disciplinar, que não se confunde com a exoneração a pedido. 4. A pretensão da parte autora de retornar ao cargo público que ocupava anteriormente e do qual foi exonerada a pedido, além de desprovida de amparo legal, encontra óbice no texto constitucional, uma vez que contraria frontalmente o princípio do concurso público inserto no artigo 37, inciso II, da CF. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime." (TJDF, 07035313220208070018 DF 0703531-32.2020.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 02/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2020)

Por fim, embora se reconheça a relevância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e do valor social do trabalho (art. 1º, IV), sua aplicação não pode afastar a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a anulação de atos jurídicos, sob pena de violação a outros princípios igualmente importantes, como a segurança jurídica e a legalidade.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026